Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705978-73.2022.8.07.0001 APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DESPACHO Processo incluído na 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 16/08/2023 a 23/08/2023. Em petição apresentada em 18/8/2023, conclusos os autos ao Gabinete em 21/8/2023, o apelante requer a exclusão da pauta virtual para julgamento em sessão presencial, a fim de realizar sustentação oral. Assim, diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para incluir o processo em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora